Tribunal: TJDFT
Processo: 0732891-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE COBERTURA EM RAZÃO DO PRAZO DE CARÊNCIA. NEGATIVA INDEVIDA. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM. HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA REDISTRIBUÍDOS, DE ACORDO COM O ARTIGO 85, § 2o, DO CPC. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de obrigação de fazer combinada com danos morais, a qual julgou parcialmente procedente o pedido cominatório, para tornar definitiva a tutela antecipada concedida e condenar a requerida a autorizar e custear integralmente a internação da parte autora para realização do tratamento, bem como condenou as partes no pagamento das custas e honorários de sucumbência, arbitrados em R$ 2.000,00, na proporção de 50% para cada. 1.2. Neste apelo, a autora requer a reforma da sentença, visando a condenação da requerida no pagamento de indenização por danos morais, bem como para arcar com a totalidade da condenação em honorários de sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em analisar: (i) se a recusa pelo plano é suficiente a ensejar danos morais, (ii) se houve sucumbência recíproca e proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A negativa do plano de saúde em custear o tratamento do paciente se fundamentou na estipulação de carência relativa ao período inicial de 180 prevista em contrato e na lei de regência. 3.1. Contudo, o quadro clínico da autora demandou internação de emergência, neste contexto, a legislação impõe a cobertura obrigatória da operadora de saúde quando já decorrido as primeiras 24h da contratação, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei no 9.656/1998.
4. Destarte, demonstrada a emergência, bem como transcorridas mais de 24 horas desde a contratação, é dever do plano de saúde apelante cobrir as despesas do tratamento emergencial e demais procedimentos, conforme imperiosidade atestada pelo relatório médico juntado aos autos.
5. Quanto aos danos morais, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que “a recusa indevida/injustificada, pela operadora de saúde, em autorizar a cobertura financeira para tratamento médico de urgência enseja reparação a título de danos morais, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia do beneficiário” (AgInt no AREsp no 1.816.359/MA, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJE: 24/3/2023).
6. Além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devem ser observadas as condições específicas do ofensor e do ofendido, de forma que seja atendido o caráter compensatório, pedagógico e punitivo da condenação. 6.1. Nessa linha, a quantia de R$ 10.000,00 mostra-se adequada, guardando correlação com os critérios tidos pela jurisprudência consolidada como norteadores do arbitramento judicial para esse tipo de indenização.
7. Em virtude do provimento do apelo para total procedência dos pedidos iniciais, a verba de sucumbência deve ser readequada. 7.1. Diante do provimento do apelo, o requerido deve ser condenado ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, arbitrados em 20% sobre o valor da condenação (R$ 10.000,00), de acordo com o art. 85, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelo provido para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00.
Tese de julgamento: “1. Demonstrada a emergência, bem como transcorridas mais de 24 horas desde a contratação, é dever do plano de saúde apelante cobrir as despesas do tratamento emergencial e demais procedimentos”.
_________
Dispositivos relevantes citados: arts. 12 e 35-C da Lei no 9.656/1998; artigos 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp 1.815.543/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 15/10/2019, DJe de 6/11/2019; AgInt no AREsp no 2.418.205/MA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJE: 17/5/2024; 07192053920238070020, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, PJE: 16/5/2024; gInt no AREsp no 1153702/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJE: 5/12/2018; AgInt no AREsp no 2.163.643/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJE: 15/6/2023; AgInt no AREsp no 1.816.359/MA, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJE: 24/3/2023; 07054050520228070011, Relator: Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJE: 7/12/2023.